Tribunal: TJMT
Processo: 1015926-49.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015926-49.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAVINO LOURENCO DA SILVA - CPF: 229.298.191-20 (RECORRIDO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRENTE), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1015926-49.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Boa Vista Serviços S.A

Recorrido(s):

Davino Lourenço da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022.

EMENTA

recurso inominado. ação indenizatória. INSCRIÇÃO DO NOME Do CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. dano moral configurado. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. recurso IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

"
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito à notificação do devedor antes de proceder à inscrição" (súmula 359/STJ).

A
ausência da prova da notificação referida pelo § 2º do artigo 43 do gera dano moral.

Mantém o valor da indenização se foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para condenar a empresa reclamada pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (10.12.2021), tendo em vista que não houve relação jurídica existente entre as partes, conforme disciplina a Súmula 54 do STJ
."

Inicialmente, destaco que como foi juntado documento novo pelo Reclamante para comprovar a inclusão do seu nome junto ao cadastro do órgão de proteção ao crédito Boa Vista, foi concedido prazo para a Reclamada manifestar acerca do referido documento, tendo esta manifestada, conforme petição juntada no ID 148767675.

Pois bem. A controvérsia dos autos diz respeito se houve ou não a notificação acerca do encaminhamento da inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada Boa Vista (SCPC).

Da análise dos autos, verifico que apesar da fundamentação da Reclamada de que não houve ato ilícito praticado por ela, visto que se trata de negativação devida e que não consta em seu sistema a inserção dos dados do Reclamante pelo débito questionado observa-se que restou devidamente comprovado a inclusão do nome do autor no SCPC, conforme abaixo demonstrado:

Denoto que não consta nos autos o efetivo comprovante de envio ao Recorrido da correspondência emitida noticiando o autor acerca da existência de anotação negativa em seu CPF.

É entendimento do STJ que “a falta de
notificação
da inscrição em bancos de dados cadastrais importa em cancelamento do registro e eventualmente até em indenização, pois a teor do Enunciado nº 359, STJ:
“
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

No concerne ao
quantum
indenizatório, verifico que foi fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e nego provimento,
mantendo-se a sentença inalterada. Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022